Tribunal: TJSP
Processo: 2283962-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Revogação do benefício – Inconformismo – Documentos anexados que não se mostram suficientes para comprovar a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Ausência dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.*